Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-93.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Responsabilidade civil. Matéria jornalística. Programa televisivo. Reportagem que se referiu ao requerente, vizinho da vítima, como possível autor de crime de homicídio. Matéria reproduzida em outros veículos de comunicação. Manifesto equívoco que causou prejuízo à honra objetiva do requerente. Dano moral reconhecido. Valor da indenização aqui reduzido. Recurso provido em parte.